Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. APRESENTAÇÃO PELO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. DILAÇÃO. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. APRESENTAÇÃO. AUTOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. RATEIO.
1. Reputa-se inviável a dilação do prazo legal para prestação de contas definido no artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil, salvo em situações excepcionais devidamente demonstradas pela parte no que tange à impossibilidade de observância do referido prazo.
2. Nos termos do artigo 550, § 6o, do Código de Processo Civil, se apresentadas intempestivamente as contas pelo réu, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.
3. O valor dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes, quando a perícia for determinada pelo juízo. Inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.